Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FUNDADO NA TEORIA MAIOR. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. MERA TRANSCRIÇÃO DO ART. 6o-C DA LEI No 11.101/05. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO CONTRA A PESSOA FÍSICA DO SÓCIO, ADMISSÃO POR DECISÃO PRECLUSA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ERRO DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 885 E NA SÚMULA 581 DO STJ. DECISÃO CASSADA.
1. A decisão agravada se limitou a reproduzir o texto do art. 6o-C da Lei no 11.101/05 ao suspender a tramitação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem especificar qual a razão de incidência no caso concreto, o que revela nulidade por deficiência na fundamentação, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, do CPC.
2. Quanto à matéria de fundo, é necessário observar que o art. 6o-C da Lei no 11.101/05 impede que sócios ou terceiros sejam responsabilizados por dívidas da empresa em falência ou em recuperação judicial, quando tal reponsabilidade decorre do “mero inadimplemento de obrigações do devedor”.
2.1. O referido dispositivo legal, inserido na Lei de Falências e de Recuperações Judiciais pela Lei no 14.112/2020, não se trata de previsão legal que exima os sócios de toda e qualquer reponsabilidade pessoal que não esteja fundada nas previsões normativas contidas na Lei no 11.101/05.
2.2. O escopo do art. 6o-C, instituído pela Lei no 14.112/2020, é impedir que a falência ou a recuperação judicial resulte em responsabilidade objetiva de terceiros por mero inadimplemento de obrigações, de modo que tal previsão legislativa não guarda qualquer simetria com o processo de origem, onde tramita incidente de desconsideração da personalidade jurídica, movido sob alegação de abuso da personalidade jurídica por desvio e confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na esteira dos entendimentos firmados pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 885 e na Súmula 581 do STJ, é firme no sentido de que o deferimento da recuperação judicial da empresa executada não obsta a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios.
4. São impertinentes as alegações sustentadas pelo agravado sobre o princípio da preservação da empresa e sobre a submissão do crédito ao Juízo concursal, pois o objeto do recurso não se refere à execução movida contra a empresa em recuperação judicial, mas de pretensão deduzida em face da pessoa física dos sócios.
5. É inadequada a discussão dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica veiculada pelos agravados, pois a admissibilidade é matéria preclusa e o pedido deduzido pelo credor ainda não foi objeto de julgamento, pois deverá ser apreciado com resolução de mérito ao final do respectivo incidente processual.
6. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada, por erro de procedimento.